Tribunal: TJDFT
Processo: 0742229-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. PRÉVIA E EXPRESSA ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO SEM OITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela contra decisão proferida em ação de execução fiscal. 1.1. A decisão agravada condicionou a substituição da penhora pela apólice de seguro à prévia oitiva do Distrito Federal. 1.2. O agravante requer que seja deferida a substituição da penhora por seguro garantia sem a prévia oitiva da Fazenda.
2. A utilização do “seguro garantia”, na execução fiscal, está prevista no art. 9o, II, da Lei 6.830/80. De acordo com o art. 10, a penhora poderá ser efetivada “não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9o”. 2.1. Nos termos do art. 15, II, da Lei 6.830/80, cabe à Fazenda Pública o encargo de recusar e solicitar a substituição da garantia da execução fiscal. 2.2. Portanto, em que pese a possibilidade da substituição da penhora pelo seguro garanta, deve haver a anuência expressa da Fazenda Pública, que poderá recusar a solicitação. 2.3. Não assiste razão ao embargante quando afirma que a substituição deve se dar sem a oitiva do ente federado.
3. Precedente: “(...) A Lei n.o 6.830/80, artigo 9.o, prevê que o executado poderá garantir a execução fiscal, a fim de viabilizar a oposição de embargos, optando por apresentar seguro garantia. Mas, nesse caso, deve haver a submissão ao regramento contido na Portaria PGDF 60/2015, que, no âmbito dos créditos tributários do Distrito Federal, define os critérios para aceitação de carta de fiança bancária e seguro-garantia. 3. Quando o juízo estiver garantido por depósito em dinheiro ou ocorrer a penhora de ativos, não há que se falar em direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a substituição do numerário por seguro garantia. 4. Embargos de Declaração providos, sem atribuir efeitos modificativos ao julgado.” (Acórdão 1227493, 07085958220178070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, DJE: 13/2/2020).
4. Recurso improvido.